Tribunal: CARF
Processo: 10680.900845/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900845/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.031 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL.
CRÉDITO
FORMALIZADO TEMPESTIVAMENTE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que o indigitado crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo, no limite de sua validade e disponibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para afastar a arguição de decadência do direito à compensação e homologar a
mesma até o limite da disponibilidade do respectivo crédito.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900845/2011-18
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900845/2011-18

Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 06-63.130 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba –
DRJ/CTA.
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER no
34708.68161.090807.1.3.03-0589, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL relativo ao ano-
calendário 2002 no valor original de R$ 1.058.699,51.
O crédito formalizado no PER foi utilizado para quitar débitos de
responsabilidade da pessoa jurídica por meio de Declarações de Compensação – DCOMP
conforme tabela abaixo:
DCOMP
Saldo inicial
Crédito utilizado
Saldo
34708.68161.090807.1.3.03-0589
R$1.058.699,51
R$681.040,38
R$377.659,13
06189.16940.290208.1.3.03-3024
R$377.659,13
R$377.659,13
R$0,00
A Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB manifestou-se por meio do
Despacho Decisório no 912633486. No despacho, a RFB reconheceu integralmente o crédito,
entretanto, homologou parcialmente as compensações declaradas. A razão para a não
homologação foi a decadência do direito de efetuar a compensação declarada na DCOMP no
06189.16940.290208.1.3.03-3024, que foi transmitida em 29/02/2008. Cito trecho do despacho
que fundamenta a decisão administrativa:

A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso na qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
Manifestação de Inconformidade
4. Depois de descrever o teor do Despacho Decisório questionado, a contribuinte alega
que apurou saldo negativo de CSLL no A/C de 2002 no montante de R$ 1.058.699,51,
passível de compensação nos termos da legislação de regência da matéria; a Autoridade
Fiscal, contudo, denegou a homologação da DCOMP no 06189.16940.290208.1.3.03-
3024 sob o fundamento de que já estaria esgotado o prazo de cinco anos para o
exercício do direito, amparada no art. 168, I, do CTN; tal entendimento, porém, estaria
em desacordo com o ordenamento jurídico vigente e, por esse motivo, a decisão
questionada deve ser revista.
5. Argumenta que está pacificado no Poder Judiciário o entendimento de que o termo
inicial do prazo prescricional, no caso de tributos sujeitos a lançamentos por
homologação, seria contado a partir da extinção do crédito tributário. Assim, entendia-
se que o prazo começaria a correr depois de cinco anos da referida homologação por
parte da Administração Tributária, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, desse modo,
arremata, o prazo para pleitear compensações seria de dez anos, contados da data de
ocorrência do fato gerador do tributo. Cita notável jurisprudência referente à matéria.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900845/2011-18

6. Com o advento da Lei Complementar n° 118, de 2005, aduz, o prazo prescricional
previsto no art. 168, I, do CTN, para a restituição de tributos teria sido disciplinado de
modo distinto, atribuindo-se ao momento do pagamento antecipado do tributo a data de
extinção do crédito tributário, cf. art. 3o da referida Lei.
7. Seguindo seu raciocínio, afirma que o novo dispositivo, de acordo com o STJ, não era
exemplo de norma estritamente interpretativa, porque introduzia inovações no
ordenamento jurídico, assim, somente poderia ser aplicado legitimamente a situações
ocorridas a partir da vigência da referida Lei Complementar no 118, de 2005, que
ocorreu no dia 09 de junho de 2005 - cf. Embargos de Divergência no Recurso Especial
327.043/DF, sessão de 27/04/2005.
8. Argumenta, então, que, muito embora a DCOMP em tela tenha sido apresentado em
fevereiro de 2008, data posterior à vigência da Lei Complementar n° 118, de 2005, o
crédito em questão foi apurado em 31/12/2002 e informado na DIPJ 2003 A/C 2002,
período em que ainda vigorava a posição jurisprudencial anterior, restando, pois,
assegurada à contribuinte o prazo de dez anos para pleitear a compensação dos débitos
com base naquele direito creditório.
9. Sustenta, então, que deveria ser aplicado ao caso "um regime de transição,
determinado por regra de direito intertemporal, de forma a garantir a segurança e a
estabilidade das relações jurídicas", referindo destacadas doutrina e jurisprudência do
STF. No caso específico, tal regra se encontra formalizada no art. 2.028 do Código
Civil, segundo o qual valerão os prazos de lei anterior - quando reduzidos por aquele
Código - se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do
tempo estabelecido pela lei.
10. Não obstante o dispositivo se refira ao Código Civil de 2002, a norma se aplica ao
caso em tela, porque refletiria, a seu juízo, o entendimento de jurisprudência, há muito
consolidado nos casos de redução de prazos prescricionais.
11. Desse modo, conclui, o prazo prescricional do direito à compensação de valores de
créditos dos contribuintes, seria de cinco anos contados dos pagamentos realizados após
a entrada em vigor da Lei Complementar n° 118, de 2005 enquanto nas hipóteses de
pagamentos realizados anteriormente à vigência da nova lei, tal prazo continuaria a ser
de dez anos, limitados aos cinco anos contados da sua entrada em vigor, portanto, no
caso em tela, seu direito poderia ter sido exercido até junho de 2010 aplicando-se a
regra de transição mencionada.
12. Nesses termos, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade e a revisão
do Despacho Decisório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. Em apertada síntese,
a DRJ/CTA acolheu as razões apresentadas pela autoridade fiscal quanto à decadência do direito
à compensação após o decurso do prazo de cinco anos. Trago à colação excerto do voto condutor
da decisão:
18. Assim, dado que, em regra, os tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
consideram-se extintos quando de seu pagamento antecipado, esse é o termo de início
da contagem do prazo decadencial, e produz todos os efeitos legais que lhe são próprios,
sob a condição resolutória de a autoridade competente aprovar a idoneidade e a
suficiência do recolhimento efetuado pelo contribuinte para fins de extinção do crédito
tributário confessado na forma da legislação aplicável.
19. Nesse compasso, a apuração da CSLL das pessoas jurídicas submetidas ao regime
de tributação com fundamento no lucro real anual, considera-se que o fato gerador do
tributo se consuma no encerramento do exercício financeiro - 31 de dezembro de cada
ano-calendário -, conforme dispõe o artigo 2o, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, que se
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900845/2011-18

configura, portanto, como o marco inicial para a contagem do prazo qüinqüenal para
apreciar a admissibilidade do direito do sujeito passivo de pleitear a compensação do
crédito apurado.
20. No caso em apreço, o marco para contagem do prazo decadencial inaugurou-se a
partir da data de encerramento do exercício financeiro, em conformidade com os artigos
150, § 4o, e 165, I, do CTN, c/c o § 3o do artigo 2o da Lei no 9.430/96, vale dizer para o
Período base de 2002, o marco inicial seria 01/01/2002, o marco final, 31/12/2002 e o
início da decadência, 01/01/2008.
21. Nessas circunstâncias, nota-se que na ocasião em que foi transmitida a DCOMP no
06189.16940.290208.1.3.03-3024 (28/02/2008), a contribuinte não dispunha da
prerrogativa ou outorga para demandar a compensação de tributos baseada em valores
remanescentes dos saldos negativos de CSLL, ficando, desse modo, patente a
decadência do direito à pretensão nele veiculado.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em essência, reeditou as alegações da manifestação de
inconformidade.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, a fiscalização da RFB validou integralmente o crédito
formalizado pela contribuinte no PER no 34708.68161.090807.1.3.03-0589, mas considerou que
a compensação promovida por meio da DCOMP no 06189.16940.290208.1.3.03-3024 teria
ocorrido após o prazo decadencial de cinco anos.
A controvérsia, portanto, limita-se à questão da possibilidade de a contribuinte
utilizar, após o prazo de cinco anos, o crédito reconhecido pela RFB para compensar débitos de
sua responsabilidade.
Esta matéria já foi enfrentada diversas vezes por esta Turma, que formou
entendimento no sentido de que o prazo decadencial veiculado pelo artigo 168 do Código
Tributário Nacional refere-se ao limite para o pedido de restituição, ou seja, para a introdução da
norma individual e concreta de crédito do contribuinte perante a União. Vejamos o texto
normativo do dispositivo legal:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900845/2011-18

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória. (grifei)
Uma vez que o dispositivo legal supra refere-se ao direito de pleitear a
restituição, é cristalino que o prazo veiculado pelo artigo 168 diz respeito à constituição do
direito creditório da contribuinte em face da União e não à compensação, que é a norma
individual e concreta que tem como consequente a extinção do crédito tributário sob condição
resolutória.
Portanto, o prazo de cinco anos contados da extinção do crédito tributário refere-
se tão somente ao limite temporal para a formalização do direito creditório mediante Pedido de
Restituição/Ressarcimento.
No caso sob exame, tratando-se de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2002, o termo inicial desse prazo era 31/12/2002. Vale mencionar que o prazo de dez anos
advogado pela recorrente, que deslocaria termo inicial do prazo quinquenal para 31/12/2007,
aplica-se apenas aos PER apresentados antes de 09/06/2005, consoante disposição da Súmula
CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Contudo, como o PER foi apresentado em 09/08/2007, ou seja, antes de
transcorrido o prazo quinquenal, o direito creditório não havia sido atingido pela caducidade.
Uma vez que o crédito foi tempestivamente formalizado e validado pela
fiscalização da RFB, não há um prazo para que a contribuinte o utilize para a compensação de
débitos de sua responsabilidade. Esta interpretação encontra eco na própria regulamentação da
RFB conforme se observa no artigo 26, §§ 5o e 10, da IN SRF no 600/2005:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
[...]
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da apresentação
da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da SRF; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
[...]
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900845/2011-18

ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que
sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o. (grifei)
Impende salientar que a previsão da norma administrativa em vigor no momento
da apresentação do PER era expressa: a contribuinte poderia apresentar a DCOMP após o prazo
de cinco anos, desde que o PER tivesse sido apresentado dentro desse prazo e o crédito não
tivesse sido indeferido e estivesse disponível.
A mesma interpretação foi mantida no artigo 34 da IN RFB no 900/2008, que
vigorava no momento da emissão do Despacho Decisório (14/02/2011).
No sentido aqui esposado, trago à colação o seguinte precedente desta Turma,
cuja ementa está reproduzida na parte que interessa:
DCOMP.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
CRÉDITO
FORMALIZADO
TEMPESTIVAMENTE. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo, nas forças deste. (Acórdão
CARF no 1401-003.293) (no mesmo sentido, o Acórdão CARF no 1401-005.143)
Destarte, penso que a alegação da recorrente deve ser acolhida. Impende dizer, no
entanto, que o deferimento no presente julgamento não afasta o dever da RFB de verificar a
disponibilidade do crédito que a recorrente pretende utilizar para a compensação ora analisada,
visto que essa matéria extravasa os limites da presente lide.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a decadência e deferir
o direito de efetuar a compensação declarada com o crédito validado pela fiscalização, no limite
de sua disponibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital